Tribunal: TJES
Processo: 0001046-27.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001046-27.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL DOS PASSOS SIQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001046-27.2020.8.08.0001 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ISRAEL DOS PASSOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ISRAEL DOS PASSOS SIQUEIRA
,
objetivando a reforma da sentença de fls. 178/182, da 2ª Vara de Afonso Cláudio - Tribunal do Júri, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, a uma pena total de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Consta na denúncia que por volta das 20h30min do dia 25 de julho de 2020, em via pública, no Conjunto Habitacional "Pôr do Sol", bairro João Valim, Município de Afonso Cláudio, o ora apelante teria desferido um golpe de faca que atingiu a vítima Joanilson de Araújo, o qual veio a óbito.

Ao fim do
iudicium causae
, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada acima.

Nas razões de fls. 193/200, a defesa pleiteia a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão e o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Consta, ainda, pedido de fixação de honorários advocatícios para a advogada nomeada pelo juízo, pela atuação na fase recursal.

Contrarrazões ministeriais às fls. 201/204, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 3228350, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, também pela integral manutenção da sentença.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001046-27.2020.8.08.0001 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ISRAEL DOS PASSOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ISRAEL DOS PASSOS SIQUEIRA
,
objetivando a reforma da sentença de fls. 178/182, da 2ª Vara de Afonso Cláudio - Tribunal do Júri, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, a uma pena total de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Consta na denúncia que por volta das 20h30min do dia 25 de julho de 2020, em via pública, no Conjunto Habitacional "Pôr do Sol", bairro João Valim, Município de Afonso Cláudio, o ora apelante teria desferido um golpe de faca que atingiu a vítima Joanilson de Araújo, o qual veio a óbito.

Ao fim do
iudicium causae
, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada acima.

Nas razões de fls. 193/200, a defesa pleiteia a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão e o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Consta, ainda, pedido de fixação de honorários advocatícios para a advogada nomeada pelo juízo, pela atuação na fase recursal.

Contrarrazões ministeriais às fls. 201/204, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 3228350, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, também pela integral manutenção da sentença.

É a síntese do processo. Passo a analisar o mérito recursal, iniciando pelo pleito de anulação do veredicto:

Nesse passo, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

No caso em apreço, a
materialidade do crime
está demonstrada no laudo cadavérico de fls. 40/41.

Em relação à
autoria delitiva
, é possível observar que há elementos a corroborar a tese acusatória, a começar pela confissão dada em juízo.

Da mesma forma, os depoimentos prestados nos autos confirmam a imputação inicial.

A testemunha
Joaquim Balbino Filho, ouvido na sessão plenária, disse que todos consumiam bebidas alcoólicas, quando ouviu o apelante e a vítima, fora da casa, discutindo sobre a posse do capacete do ofendido, sendo que, ao sair da residência, encontrou o corpo da vítima no chão, e o réu havia se evadido do local. Lembra, ainda, que o réu passou por ele correndo, estava portando uma faca, a qual fora utilizada no crime e deixada sobre um muro próximo ao corpo da vítima.

Filemon dos Passos Siqueira afirmou que o recorrente solicitou sua ajuda após praticar o crime, mas ele teria se negado a fornecer auxílio.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que o apelante foi o autor do homicídio consumado, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Da mesma forma, há elementos suficientes para preservar a circunstância qualificadora do motivo fútil, uma vez que testemunhas afirmaram ter visto autor e vítima discutindo sobre a posse de um capacete, sendo o crime praticado, pois, por uma altercação banal.

Na esteira do melhor entendimento jurisprudencial da matéria, sendo uma qualificadora reconhecida pelo conselho de sentença, não pode o julgador togado deixar de considerá-la. Assim, além de o afastamento da torpeza do motivo configurar violação à soberania dos veredictos, vale consignar que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para tipificar a forma qualificada do delito e as demais na primeira ou segunda fases da dosagem da pena, o que de fato se verifica, na espécie.

Colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça precedente que perfeitamente ilustra ambos os argumentos aqui apresentados. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. VALORAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Omissis
.

3. Não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos.

4. Se o Tribunal do Júri admitir mais de uma qualificadora, o magistrado deverá utilizar uma delas para configurar o tipo penal e não acarretará bis in idem a valoração da (s) remanescente (s) na dosimetria da pena. Nesse caso, as demais adjetivadoras poderão agravar a pena na segunda fase da dosimetria - caso previstas no art. 61 do Código Penal - ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1844065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso sub oculi, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Omissis.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Omissis.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

Omissis.

(STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

Passo à análise da pena-base, fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas aos antecedentes e às consequências extrapenais.

Sobre os antecedentes, constato que o apelante foi condenado nos autos do processo nº 0100842-35.2010.8.08.0035, com trânsito em julgado anterior à prática da infração penal objeto deste processo.

No tocante ao vetor consequências extrapenais, anota a sentença que foram “
graves, tendo em vista que a vítima deixou quatro órfãos e uma companheira. Cabe destacar que a companheira da vítima se encontrava grávida à época dos fatos e o filho do casal nasceu poucos dias depois da morte de JOANILSON
.”

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende ser válida a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências extrapenais do crime, se este deixa órfãos os filhos da vítima, desamparados dos cuidados materiais e do carinho paternos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO E
M RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 POR VETORIAL SOPESADA. DESPROPORCIONALIDADE.

Omissis
.

4. Constitui fundamentação concreta e idônea para exasperação da pena-base do crime de homicídio, observadas as circunstâncias e consequências do crime, o desvalor atribuído à pratica do crime contra vítima que "estava em cima de uma motocicleta, não estava armada, não agrediu fisicamente os acusados e, ainda, mesmo após a testemunha [...] ter pedido para que não furassem a vítima, os réus, no seu intento homicida, continuaram a desferir os golpes de faca nas costas da vítima, causando lesões de grande cavidade", o que ocasionou sua morte, deixando órfão um filho diagnosticado com autismo, que necessitaria dos cuidados especiais do pai.

Omissis
.

6. "É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Omissis
.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, 5/8/2022)

Logo, ao fim da análise das circunstâncias judiciais, constata-se a idoneidade das razões em que se funda a pena-base imposta ao réu.

Na fase intermediária, a defesa postula o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

Revendo a sentença, constata-se que a atenuante restou reconhecida no édito recorrido, do que não resultou em abrandamento da pena porque compensada com a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea c, do Código Penal. Em vista da compensação operada, impossível acolher o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos
critérios disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais)
,
em favor da Dra.
DANIELI DHENY LUXINGER
, OAB/ES nº 26.843, pela atuação na fase recursal
.

Sobre este ponto, intime-se o Estado do Espírito Santo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado.

É como voto.

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001046-27.2020.8.08.0001 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ISRAEL DOS PASSOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV
, CP. PLEITO DE ANULAÇÃO DA PENA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. MOTIVO FÚTIL. ELEMENTOS DE PROVA. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário.

2. Havendo elementos nos autos a demonstrar que o apelante foi o autor do fato, impossível acolher o pleito de anulação da sentença.

3. Na esteira do melhor entendimento jurisprudencial da matéria, sendo uma qualificadora reconhecida pelo conselho de sentença, não pode o julgador togado deixar de considerá-la. Assim, além de o afastamento da torpeza do motivo configurar violação à soberania dos veredictos, vale consignar que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para tipificar a forma qualificada do delito e as demais na primeira ou segunda fases da dosagem da pena, o que de fato se verifica, na espécie.

4. Constatando-se que o apelante foi condenado nos autos do processo nº 0100842-35.2010.8.08.0035, com trânsito em julgado anterior à prática da infração penal objeto deste processo, é de ser mantida a negativação da operadora relativa aos antecedentes.

5. A jurisprudência do C. STJ compreende ser válida a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências extrapenais da infração penal, se o crime deixa órfãos os filhos da vítima, desamparados dos cuidados materiais e do carinho paternos.

6. Impossível a redução da pena na segunda fase da dosimetria se a atenuante da confissão, reconhecida no édito recorrido, restou compensada com a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea c, do Código Penal.

7. Recurso conhecido. Provimento negado.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.